Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-15.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702965-15.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: STEMAC SA GRUPOS GERADORES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de acordão de ID 39794934 que julgou a Remessa Necessária e o apelo do DF improvidos. De acordo com as razões recursais, o embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir supostas omissões e contradições apontadas, com o devido prequestionamento explícito dos arts. 150, III, “b” e “c”, 155, II, §2o, VII, VIII, 146, III, “a” da CF e arts. 927, I, do CPC (ID 40803138). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se a STEMAC SA GRUPOS GERADORES, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de novembro de 2022 13:13:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador